Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A sistemática de precedentes obrigatórios, inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, impõe a esta Corte a observância dos entendimentos sumulados pelo STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV).
2. Nesse sentido, a teor do que dispõe a Súmula 421 do c. STJ, não são devidos honorários à Defensoria Pública quando atuar contra a pessoa jurídica à qual pertença.
3. Na hipótese dos autos, o juízo de origem, ao condenar o ente político distrital ao pagamento de honorários advocatícios, em sede execução fiscal ajuizada em desfavor de parte patrocinada pela DPDF, incorreu em violação ao supracitado entendimento sumulado, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão.
4. Recurso conhecido e provido.